Tribunal: TJDFT
Processo: 0737101-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0737101-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO CARDOSO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO CARDOZO DA SILVA AGRAVADO: HGM CONSORCIOS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGERIO CARDOSO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de cumprimento de sentença no 0738773-69.2021.8.07.0001, indeferiu pedido de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e, ainda, indeferiu o pleito para que fosse oficiada a Secretaria de Fazenda (SEFAZ-DF), a fim de informar acerca da existência, em seu banco de dados, de direitos possessórios sobre bens imóveis inscritos em nome da parte executada. Em suas razões recursais, diz que é contrário aos princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo o indeferimento do pedido de consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Alega que o pedido possui fundamentado no Provimento da Corregedoria no 39 de 25/07/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que tem como objetivo impulsionar a execução e assegurar uma prestação jurisdicional efetiva. Requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória impugnada, a fim de se determinar o desarquivamento do cumprimento de sentença e, por conseguinte, que se promova a consulta aos sistemas CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de bens, que tem abrangência nacional e à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC; bem como que seja oficiada a Secretaria de Fazenda (SEFAZ-DF), para informar acerca da existência, em seu banco de dados, de direitos possessórios sobre bens imóveis inscritos em nome da parte executada. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador